Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSTERIOR CASSAÇÃO. INFRAÇÃO PRATICADA NO CURSO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. TARDIA INDICAÇÃO DO MOTORISTA/CONDUTOR RESPONSÁVEL. EXAME CABÍVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF, postulando a reforma da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que houve a necessária notificação do condutor/recorrido acerca da autuação do processo administrativo de suspensão e do de cassação de sua carteira de habilitação, e que lhe foi oportunizado o direito de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença aduzindo que a parte autora não comprovou a tese de não ter sido a responsável pelo cometimento de nova infração de trânsito durante o prazo de suspensão da CNH, inadmitindo-se a mera declaração do suposto condutor (sua esposa) para demonstrar tal circunstância, cujo reconhecimento fora essencial ao julgamento pela procedência do pedido.
3. A parte autora, ora recorrida, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido veículo sob influência de álcool no dia 09/02/2010. A decisão de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses foi prolatada em 16/04/2015 (ID 13146613 – pág. 6), e em 06/03/2017 foi procedido o recolhimento de sua carteira de habilitação, conforme documento de ID 13146614 – pág.2.
4. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. O termo inicial do prazo da suspensão do direito de dirigir, entretanto, observa-se, consoante jurisprudência pacífica das turmas recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, da data da entrega do documento pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedente: Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No caso dos autos, o recolhimento da CNH da recorrida aconteceu em 06/03/2017, ocasião em que teve início o prazo do período de suspensão (12 meses). Havendo novas infrações de trânsito cometidas em 28/03/2017 (ST 00695899); 01/07/2017 (CM 00761867) e 12/10/2017 (CM 00849729) - ID 13146614 – pág. 06, durante o período de suspensão da carteira, justifica-se a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir. No entanto, o recorrido alegou que o veículo indicado na posterior infração estaria sendo conduzido por terceira pessoa (sua esposa), não podendo ser penalizado com a cassação de sua carteira de habilitação.
6. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a responsabilidade do condutor do veículo é direta pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. A do proprietário é subsidiária e ocorre apenas quando não identificado o condutor (art. 257, §§ 3o e 7o).
7. É irrazoável que autuado por nova infração, cometida no curso do período em que estava impedido de dirigir, o recorrido veio a apontar o verdadeiro condutor do veículos somente em 07/05/2019, mais de 2 (dois) anos depois, isso quando já existia processo de cassação do direito de dirigir aberto em seu desfavor, justamente pelo cometimento das infrações acima descritas durante o período de suspensão.
8. No sistema dos Juizados Especiais o senso comum adquire particular relevância, e não é compreensível que a esposa do autor tivesse pago a multa sem dar-lhe o conhecimento do fato, quando então surgira o dever de comunicar à autarquia de trânsito a real autoria. Dito de outra forma, não é comum que o marido (autor) e esposa (condutora que assumiu a autoria da infração), ambos residentes no mesmo endereço, tenham simplesmente ignorado um fato de razoável proporção a ponto de não ter existido mínimo diálogo entre o casal. É certo que a indicação tardia do autor da infração, esposa do autor, ora recorrido, não se mostra forte o suficiente para afastar a incidência dos efeitos da penalidade sobre o proprietário do veículo, não sendo o caso de simplesmente chancelar uma tese defensiva de todo inconsistente.
9. Há de prevalecer a presunção que advém do texto do artigo de lei antes transcrito, de modo a ver-se operados todos os efeitos decorrentes do auto de infração lavrado em desfavor da parte autora/recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.